Tribunal: TJMT
Processo: 1000895-10.2018.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEVER INDENIZATÓRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. CONSTANTE OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISTRITO DE CAPÃO VERDE-BARRA DO BUGRES. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. MAIS DE CINQUENTA PROTOCOLOS, DENTRE OS QUAIS, NA ANEEL. DANO MORAL EVIDENCIADO. SERVIÇO ESSENCIAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Recurso Inominado interpostos em face de sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação dos serviços pela oscilação e interrupção de energia elétrica e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de juros de mora do evento danoso.
Escopo recursal da parte autora para majorar os danos morais para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Escopo recursal da reclamada para reconhecimento da incompetência territorial do juízo a quo (i), a improcedência dos pedidos iniciais (ii), ou alternativamente, a redução do quantum indenizatório (iii).
Não há se falar em incompetência territorial quando a recorrida demonstra que a recorrente exerce suas atividades naquela comarca, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei 9099/95. No presente caso, a escolha do autor pelo juízo a quo para processar e julgar esta demanda foi em razão do domicílio da recorrente, pois o endereço indicado é o de Barra do Bugres.
A empresa recorrente defende, genericamente, a ausência de ilícito capaz de ensejar a indenização por danos morais.A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC).
Consumidor que narra a ocorrência de suspensões e oscilações do serviço de energia elétrica, de forma reiterada, sem resolução pela empresa.
Não comprovada a imprevisibilidade do fato e que o reparo tenha ocorrido de forma emergencial, ônus que incumbia à reclamada. Inexistência de causa excludente.
A apresentação de protocolos (mais de cinquenta) e reclamações junto a ANEEL, não impugnados, evidencia a tentativa do consumidor em solucionar administrativamente o impasse, conjugado com a não resolução, situação a qual, associada a essencialidade do serviço envolvido, autoriza o reconhecimento da configuração de dano aos direitos da personalidade.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.
Quantum majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em se tratando de ilícito contratual, o termo inicial da incidência dos juros moratórios dos danos morais deve ser a partir da citação e a correção monetária deve incidir a partir do seu arbitramento. Sentença que fixou os juros a partir do evento danoso.
Recursos conhecidos e parcialmente providos, para majorar os danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinar que os juros incidam a partir da citação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GUILHERME LOPES - CPF: 206.841.001-00 (RECORRENTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020